Tribunal: TJDFT
Processo: 0004476-39.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA E UTRA PETITA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMUNICADA. PENHORA DESNECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO PROCESSUAL CONFIGURADO. MULTA, PERDAS E DANOS E HONORÁRIOS. ART. 81 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de não ter havido pedido de condenação das rés por litigância de má-fé, isto é dispensável, visto que o Juízo pode proferir a referida condenação de ofício, conforme prevê o art. 81 do CPC, não havendo que se falar em julgamento extra/ultra petita.

2. Caracterizada a conduta processual da parte como de má-fé, o juiz pode impor multa ao litigante de má-fé e indenização em favor da parte prejudicada, além de honorários advocatícios. Por esta razão, cabível a condenação dos apelantes em perdas e danos. Preliminar de julgamento extra/ultra petita rejeitada.

3. Expressamente indicada a pretensão de condenação da parte no pagamento de multa por litigância de má-fé na fase de cumprimento de sentença e nesta instância recursal, incabível a alegação de ausência de interesse indicada em razões recursais.

4. A condenação por litigância de má-fé se materializa num tripé, qual seja: multa, indenização por perdas e danos e pagamentos de honorários advocatícios contratuais à parte adversa, conforme a regra posta no art. 81 do CPC. 4.1 Penalidade aplicável quando verificado que, malgrado o conhecimento dos apelantes quanto ao pagamento das parcelas ajustadas, não informaram a quitação do débito nos autos, de modo a prejudicar outras partes que, inclusive, tiveram penhorados, desnecessariamente, valores no cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.